Tribunal: TJMT
Processo: 1044538-06.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044538-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que fixou os honorários devidos ao advogado por serviços prestados em três ações executivas, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato, com condenação do réu também ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. O autor requereu majoração; o réu alegou preliminar e pediu a redução da verba fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) cabimento da ação de arbitramento diante de contrato ad exitum; (ii) ocorrência de sentença extra-petita; (iii) correção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É cabível o arbitramento quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, frustrando a condição de êxito prevista no contrato.

4.

O valor arbitrado é proporcional à complexidade das demandas, ao trabalho desenvolvido e ao tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 782.873/ES; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1139630/SC; TJMT, AP 1003527-07.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague R$5.000,00 pelos serviços prestados na demanda n.
0000643-55.2016.8.14.0058,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes às lides
em questão
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (Id 301737876).

O réu alega, em preliminar,
a ocorrência de sentença
extra-petita
.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (Id 301737882).

Contrarrazões
Id 301737889 e 301737890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0000643-55.2016.8.14.0058.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 301737409, pág. 11:

Processo n.
º
0000643-55.2016.8.14.0058
:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de P G da Silva Colares Comercio ME, cujo valor da causa atualizado até 30/09/2024, perfaz o montante de R$ 546.354,34 (quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

A ação foi ajuizada em 25/01/2016, por outra banca de advogado. O autor passou a conduzir o processo, quando juntou aos autos procuração, substabelecimento e promoveu o recolhimento das custas requisitadas pelo r. Juízo; na sequência, a execução foi suspensa por ordem judicial; o autor efetuou o pagamento das custas para digitalização do processo; decorrido o prazo da suspensão, o autor informou novo endereço da parte devedora e, na sequência, foi intimado para apresentar a planilha de débito atualizada; o autor informou novo endereço do executado; recolheu as custas do oficial e juntou a planilha de débito; a parte devedora apresentou a matrícula de um imóvel urbano e o indicou a penhora; o oficial de justiça procedeu com a penhora do bem; intimado o autor a se manifestar nos autos, este apresentou planilha de débito atualizada, recolheu as custas e requereu pesquisa de bens, via BacenJud; certificado que a manifestação foi tempestiva; novamente o autor promoveu o recolhimento das custas processuais; certificado o recolhimento das custas; efetuada a pesquisa, esta restou inexitosa. Nesse contexto, o autor realizou pesquisas de bens imóveis em cartório; pesquisas de veículos em plataformas particulares; pesquisas de endereços em sistemas próprios; custos com extração de cópias de processos físicos; expedição de ofícios para localização dos executados; providências quanto aos bens penhorados; juntada de diligências; recolhimento das custas processuais; manifestações; elaboração de cálculos e muitos outros atos. O patrono atuou na execução após a formalização do substabelecimento nos autos, que à época tramitavam em formato físico. Durante esse período, constatou-se, em diversas oportunidades, que o processo permaneceu concluso para despacho por tempo considerável, o que dificultava significativamente o acesso às cópias necessárias. Além disso, as características geográficas da região tornavam o comparecimento físico ao cartório extremamente dificultoso, o que prejudicava a tramitação regular do processo, visto que manifestações e diligências acabavam por ser impactadas por essas adversidades. Destaca-se, ainda, que, para contornar essas dificuldades, o escritório contratava os serviços de escritórios parceiros da região, gerando custos adicionais, muitas vezes elevados. Assim, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado e os custos envolvidos. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Os R$5.000,00 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025